Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-28.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001699-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALIFER AMORIM DA SILVA - CPF: 052.750.521-89 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001699-28.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

ALIFER AMORIM DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO ATRAVÉS DE MÁQUINA DE CARTÃO – VALORES BLOQUEADOS E NÃO REPASSADOS PELA OPERADORA DO CARTÃO AO USUÁRIO FINAL DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 14, CDC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida é empresária e utiliza dos serviços da Ré em suas transações. Relata que entre os dias 18/09/201919/09/2019 efetuou vendas nos valores de R$ 613,00, R$ 1.370,00 e R$ 3.000,00, não sendo estes repassados, ocorrendo bloqueio.

Comprovou nos autos que buscou uma solução administrativa por meio de diversos e-mails encaminhados ao SAC da Ré, porém, não obteve uma solução satisfativa.

Diante da recalcitrância da Ré, requereu a indenização por danos materiais, fundamentado na falta de repasse/desbloqueio dos valores, bem como, indenização por danos morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a negar a ocorrência dos fatos, sustentou a inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que o bloqueio se deu por suspeita de fraude nos cartões que foram utilizados para pagamento dos serviços na máquina do Autor, sendo ainda posteriormente, os valores devolvidos aos donos dos cartões, de modo que a pretensão recursal deve ser improvida.

Apesar das alegações do Reclamado, trata-se de risco do negócio, não havendo comprovação de culpa do Reclamante a ocorrência de qualquer fraude em cartão de crédito/débito de terceiros.

Não havendo provas do repasse, ônus que incumbe à Ré, a pretensão indenizatória é procedente, não merecendo retificação a sentença neste aspecto.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se necessariamente pela recalcitrância da Ré em sanar o vício na prestação do serviço reclamado pela consumidora, que esperou por mais de 3 meses por uma solução amigável e definitiva e não obteve qualquer resposta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as diversas tentativas de solução do problema e a resistência da Ré em proceder o repasse do valor das vendas realizadas.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES.

Não obstante a falha na prestação dos serviços prestados pela Ré, a cobrança dos valores contestados e a ausência de repasse gera o dever de indenizar o prejuízo material, cujo valor deve ser restituído de forma simples.

Portanto, escorreita a sentença que determinou a restituição simples, no valor de R$ 6.126,09.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020